Tribunal: STF
Processo: HC 190624
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra ato atribuído à Juíza de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo. Busca-se, em suma, a colocação do paciente em liberdade.
    É o relatório. Decido.
    A impetração se mostra inadmissível.
    Em matéria de habeas corpus impetrado dirigido contra atos oriundos do Poder Judiciário, dispõe o art. 102, I, i, da Constituição Federal que, em regra, somente é da competência do Supremo Tribunal Federal o habeas corpus quando a autoridade coatora for Tribunal Superior. 
    Sendo assim, o não enfrentamento da questão pelo STJ, órgão ao qual competiria o exame da presente impetração, inviabiliza o conhecimento originário por esta Corte, sob pena de evidente supressão de instância.
    Calha enfatizar que Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias: 
    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.” (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016) 
    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.” (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/10/2016) 
    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior.” (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/09/2016) 
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 31 de agosto de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente